Tribunal: STF
Processo: HC 256079
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime. Duplicidade de sanção. Extinção da punibilidade. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou válida dosimetria de pena.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de embriagar adolescente com o propósito de manter conjunção carnal pode ser desvalorada como circunstância do crime previsto no art. 217-A do Código Penal; e (ii) saber se a valoração de tal conduta na dosimetria da pena, após a prescrição da condenação pelo crime do art. 63, I, do Decreto-Lei 3.688/1941, configura duplicidade de sanção.



III. Razões de decidir



3. A conduta de embriagar adolescente com o propósito de manter conjunção carnal extrapola os limites do tipo penal do art. 217-A do Código Penal, permitindo o aumento da pena-base.



4. Não ocorre bis in idem quando a conduta é punida uma única vez, como previsto no art. 108 do Código Penal.



IV. Dispositivo



5. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 108 e 217-A; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 63, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249.365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.03.2025.